Tribunal: TJSP
Processo: 2071441-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Vencimento em 27.01.2006 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser parte legitima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Vencimento em 27.01.2006 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser parte legitima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso improvido, com prosseguimento da execução.